Tribunal: TJSP
Processo: 1004071-55.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Danos materiais e morais, além da restituição de valores decorrentes do atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de compromisso de compra e venda - Sentença de parcial procedência, com recurso do autor, sem o recolhimento do preparo - Elementos nos autos que contrariam a versão de hipossuficiência financeira - Diante disso, foi determinada a juntada de documentos para

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Danos materiais e morais, além da restituição de valores decorrentes do atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de compromisso de compra e venda - Sentença de parcial procedência, com recurso do autor, sem o recolhimento do preparo - Elementos nos autos que contrariam a versão de hipossuficiência financeira - Diante disso, foi determinada a juntada de documentos para corroborar a condição de miserabilidade declarada - Intimado, o apelante quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, impondo-se a aplicação da pena de deserção - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564913
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004071-55.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WALTER
JOSÉ PAZZOTTI, é apelado PDG BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004071-55.2015.8.26.0114 -Voto no 5630
2
VOTO No 5630
Apelação n. 1004071-55.2015.8.26.0114
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Campinas
Juiz: Dr. Herivelto Araújo Godoy
Apelante: WALTER JOSÉ PAZZOTTI
Apelada: PDG BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Danos materiais e morais, além da
restituição de valores decorrentes do atraso na entrega das chaves
do imóvel objeto de compromisso de compra e venda - Sentença
de parcial procedência, com recurso do autor, sem o recolhimento
do preparo - Elementos nos autos que contrariam a versão de
hipossuficiência financeira - Diante disso, foi determinada a
juntada de documentos para corroborar a condição de
miserabilidade declarada - Intimado, o apelante quedou-se inerte,
conforme certificado nos autos, impondo-se a aplicação da pena de
deserção - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação proposta por WALTER JOSÉ PAZZOTTI
em face de PDG BARÃO GERALDO INCORPORAÇÕES SPE LTDA., objetivando a
declaração de ilegalidade da aplicação do INCC após a data prevista para a entrega da
unidade comercial objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com a
ré, além do recebimento de indenização por lucros cessantes e por danos morais,
decorrentes do atraso na conclusão da obra.
Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se
adota, para confirmar a liminar anteriormente concedida e afastar a correção do saldo
residual devedor pelo INCC-M/FGV, a partir do 181o dia da data prevista da entrega do
imóvel até o registro de instalação do condomínio em 15/12/2014, substituindo-o pelo
IPC. As diferenças, caso pagas, deverão ser restituídas ao autor, atualizadas de cada
desembolso, e acrescidas de juros de 1% ao mês da citação, de forma simples. Pela
sucumbência em parte maior, arcará o autor com 70% das despesas e custas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00. A ré
arcará com o pagamento de 30% das despesas e custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00, por ter sucumbido em parte menor
(fls. 250/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004071-55.2015.8.26.0114 -Voto no 5630
3
Apela o autor, sustentando em síntese, que deixou de pagar
a última parcela, pois a entrega da sala comercial estava atrasada, razão pela qual faz
jus aos lucros cessantes e à indenização por danos morais (fls. 327/331).
Recurso processado e respondido a fls. 2808/2809.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, inconformado com a sentença de parcial
procedência do pedido de indenização por lucros cessantes e de danos morais, o autor
interpôs apelação, sem recolhimento das custas de preparo, conforme estabelece o art.
1.007, caput, do NCPC. Porém, em suas razões recursais, pleiteou os benefícios da
gratuidade processual.
Contudo, o autor declinou-se como empresário, recolheu as
custas iniciais e afirmou que não depende de financiamento bancário para pagamento do
saldo devedor do contrato celebrado com a ré, em valor superior a R$ 200.000,00, fatos
que se mostram incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência financeira.
Diante desse quadro, foi determinada a juntada de
documentos capazes de corroborar a condição de miserabilidade declarada. Para tanto,
foi concedido o prazo de cinco dias, facultando ao apelante, o recolhimento do preparo,
em igual prazo.
Intimado, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão
cartorária de fl. 2817.
Logo, a interposição do recurso sem o devido recolhimento
do preparo enseja a aplicação da pena de deserção.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004071-55.2015.8.26.0114 -Voto no 5630
4
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANGELA LOPES
Relatora